Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-13.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000928-13.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: JUECY SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DULCE DE OLIVEIRA PALACIO, MARLEIDE AMARAL MARTINS MIRANDA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXERCENDO FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itanhém contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora municipal. A Apelada, aprovada em concurso público para auxiliar de serviços gerais em 1997, alega exercer de fato as funções de auxiliar de enfermagem como vacinadora desde sua posse, sem receber a remuneração correspondente. Pleiteou o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, incluindo os valores do Piso Nacional da Enfermagem retidos pelo Município. A sentença reconheceu o desvio de função e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais a partir de 04/05/1998, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe desvio de função e se há direito às diferenças remuneratórias correspondentes; (ii) estabelecer se a servidora faz jus aos valores do Piso Nacional da Enfermagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O próprio Município admite expressamente em contestação que a servidora, concursada para auxiliar de serviços gerais, desempenha de forma contínua e habitual as funções de auxiliar de enfermagem como vacinadora há longos anos.

4.

A documentação dos autos comprova o desvio de função, inclusive o histórico profissional do CNES que identifica a servidora com o CBO de "Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família".

5.

A Súmula 378 do STJ reconhece o direito do servidor desviado de sua função ao recebimento das diferenças salariais correspondentes ao cargo efetivamente desempenhado, a título de indenização, sem implicar reenquadramento ou ofensa ao princípio do concurso público.

6.

O pagamento das diferenças visa coibir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficia do trabalho de maior complexidade e remuneração sem a devida contrapartida.

7.

A Súmula Vinculante 37 do STF impede o Judiciário de conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, mas não obsta o pagamento de indenização pelas diferenças salariais decorrentes do desvio de função.

8.

A servidora comprova o exercício das funções de auxiliar de enfermagem e tem seu nome incluído no levantamento de profissionais beneficiados com os recursos do Piso Nacional da Enfermagem repassados pela União.

9.

A retenção dos valores do Piso Nacional da Enfermagem pelo Município é indevida, pois tais valores se inserem no contexto das diferenças remuneratórias reconhecidas como devidas pelo efetivo exercício da função de auxiliar de enfermagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público que comprova o exercício contínuo e habitual de funções diversas daquelas para as quais foi aprovado em concurso público faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes ao cargo efetivamente desempenhado, a título de indenização, sem que isso implique reenquadramento ou ofensa ao princípio do concurso público.

2.

O servidor desviado de função que exerce atividades de auxiliar de enfermagem e tem seu nome incluído no levantamento para recebimento do Piso Nacional da Enfermagem faz jus a tais valores, sendo indevida sua retenção pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei 14.434/2022; Lei 14.581/2023; Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 378 do STJ; Súmula Vinculante 37 do STF; Tema 905 do STJ; Tema 810 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000928-13.2023.8.05.0123
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITANHÉM e como Apelada JUECY SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora